Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737584-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO CORRIGIDO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de representação por excesso de prazo, autuada como “correição parcial”, formulada por Álvaro Pereira Iaccino em face do Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, direcionado ao eminente Corregedor deste egrégio Tribunal de Justiça e redistribuído a esta egrégia 4a Turma Cível. O requerente alega que, nos autos do processo no 0745399-30.2019.8.07.0016, opôs embargos de declaração em face de decisão do Juízo da 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, em 22 de fevereiro de 2022, e até presente mês de novembro de 2022, não se julgou esse recurso, extrapolando-se o prazo legal de 5 (cinco) dias, fixado no caput do art. 1.024 do CPC, para sua apreciação. Alega que o art. 5o, inciso LXXVIII, da CR, instituiu a garantia da razoável duração do processo, e que o procedimento do juízo singular viola os deveres funcionais estabelecidos no art. 35, incisos I a III, da LOMAN. Sustenta que “o direito de representação por excesso de prazo está previsto no art. 235 do CPC pelo qual, a utilidade desse procedimento é provocar ao corregedor do tribunal no sentido de haver determinação direcionado ao juiz, para que ele ‘pratique o ato’ que não foi praticado no prazo previsto em lei”. Ao final, requer que sejam apurados os fatos acima, para que se determine que o representado pratique o ato de julgar o recurso de embargos de declaração ou que seja instaurado o competente processo legal administrativo para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para a espécie. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A pretensão veiculada na presente representação encontra amparo no art. 235, do CPC, que assim dispõe, in verbis: “Art. 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. § 1o Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para, querendo, apresentar justificativa no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 (quarenta e oito) horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o § 1o, se for o caso, o corregedor do tribunal ou o relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que, em 10 (dez) dias, pratique o ato. § 3o Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para decisão em 10 (dez) dias”. Ademais, o procedimento para a aludida representação encontra-se disciplinado no RITJDFT, nos arts. 15, inciso I, e 16, cuja dicção é a seguinte: “Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: I - julgar representação contra magistrados por excesso injustificado de prazos legais e regimentais; Art. 16. Autuada, a representação de que trata o inciso I do artigo 15 será encaminhada ao Presidente, nos casos de desembargadores, ou ao Corregedor, nos casos de magistrados de primeiro grau, que funcionarão como relator. § 1o Ouvido previamente o magistrado no prazo de 10 (dez) dias: I - a representação poderá ser arquivada por decisão do relator; II - não sendo o caso de arquivamento liminar, o magistrado será intimado para apresentar justificativa no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Julgada procedente a representação, o magistrado será intimado para praticar o ato em 10 (dez) dias. § 3o Quando manifestamente infundada a justificativa apresentada, o relator poderá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, determinar a intimação do magistrado para praticar o ato em 10 (dez) dias, ad referendum do Conselho da Magistratura. § 4o Permanecendo inerte o magistrado, os autos serão encaminhados ao seu substituto legal para decisão em 10 (dez) dias”. Assim, em se tratando de representação por excesso de prazo formulado contra magistrado singular, a competência para apreciá-la é do Conselho da Magistratura, cabendo ao eminente Corregedor de Justiça a sua relatoria. Ante o exposto, em face do disposto nos arts. 235, do CPC, e 15, inciso I, e 16, do RITJDFT, determino a reautuação do processo como “Representação por excesso de prazo” e a remessa dos autos ao Excelentíssimo Corregedor de Justiça deste egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2022 15:18:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator